Tribunal: TJDFT
Processo: 0750564-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750564-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MYRIAN PINTO DE AMORIM AGRAVADO: M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DESPACHO Intime-se a agravante para que, querendo, no prazo legal, manifeste-se sobre a preliminar de não conhecimento do agravo interno. Publique-se. Brasília, D.F., 17 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator